Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000919-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA BUENO CREVELARI - CPF: 032.594.788-09 (AGRAVANTE), ROSELI APARECIDA BUENO CREVELARI - ME - CNPJ: 03.502.611/0001-26 (AGRAVANTE), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (AGRAVADO), MARCELOS M SANTOS EIRELI - CNPJ: 31.797.914/0001-59 (AGRAVADO), ROSELI APARECIDA BUENO CREVELARI - CPF: 032.594.788-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), AURONICE MARIA MARTINELLI CRIVELARI - CPF: 483.487.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO CREVELARI - CPF: 793.174.568-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO CRIVELARI - CPF: 148.389.318-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL – ACORDO CELEBRADO DIAS ANTES – COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL INDEVIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – REEMBOLSO DOS GASTOS COMPROVADOS COM A DILIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

O
leiloeiro
oficial exerce um mandato,
e a respectiva
comissão
só é devida, efetivamente, quando finda a hasta ou
leilão
sem pendência alguma
(STJ, RMS no. 13.130/SP)
, o que não impede o
reembolso dos gastos devidamente comprovados com a diligência que não se aperfeiçoar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000919-23.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença, reduziu a comissão do leiloeiro para 2,5% do valor da arrematação.

A agravante alega que antes da realização do leilão celebrou acordo com a parte contrária.

Afirma que em razão disso a alienação judicial do imóvel não se concretizou, que as terras em questão possuem valor elevado (R$2.144.080,00), e que a quantia indicada pelo leiloeiro oficial para os respectivos honorários não está justificada.

Destaca que a guarda e conservação do imóvel não gerou gastos expressivos e que o reembolso se limita às despesas que estão comprovadas.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Sem pedido liminar (ID n. 116269988).

Embora intimadas, as agravadas não ofereceram contraminuta (ID n. 120158952).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes de ser realizada a hasta pública, previamente agendada, de 25% dos 343,0525ha que compõem a Fazenda Paraíso, matrícula n. 97.889 do CRI de Rondonópolis-MT, avaliada em R$4.288.156,25, as partes celebraram acordo, devidamente homologado pelo juízo, o que, como ressaltado pela agravante, impediu que a alienação se aperfeiçoasse.

Logo, a arrematação
on-line
não aconteceu em virtude da validação da composição extrajudicial, não sendo razoável atribuir somente à devedora a incumbência de arcar com metade do valor da comissão do leiloeiro nomeado na lide.

E é ônus inerente ao encargo que este assumiu o não recebimento dos honorários em decorrência da ordem judicial.

Por outro lado, deve ser acolhido o pedido da agravante de ressarcimento das despesas com a diligência que estiverem comprovadas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO (...)
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE RECOLHIDO A TÍTULO DE COMISSÃO DO LEILOEIRO - ACORDO FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES - HASTA PÚBLICA NÃO REALIZADA - DESPESAS E OS VALORES COMPROVADAMENTE GASTOS COM ANÚNCIOS, GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM DEVIDOS - COMISSÃO INDEVIDA
- RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 3a C. Cível - AI - 1673243-1 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS - Unânime - J. 10.10.2017, sem destaques no original).

ADMINISTRATIVO
–
LEILOEIRO
OFICIAL - RECEBIMENTO DE
COMISSÃO – LEILÃO
ANULADO POR FATO DA JUSTIÇA
. 1.
O
leiloeiro
oficial exerce um mandato, recebendo
comissão
pelo seu serviço, conforme arbitrado ou previsto em contrato
. 2.
A
comissão
só é devida, efetivamente, quando finda a hasta ou
leilão
sem pendência alguma
. 3.
O desfazimento da alienação por fato da Justiça, sem culpa do arrematante, não gera para o
leiloeiro
direito à
comissão
(precedentes desta Turma). 4. Legítima e legal a punição do
leiloeiro
que recebeu antecipadamente
comissão
de
eilão,
recusando-se a devolvê-la quando foi desfeita a hasta pelo Tribunal. 5. Recurso improvido. (RMS 13.130/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2002, DJ 21/10/2002, p. 327) [grifou-se] Na presente hipótese, conforme já observado anteriormente, a Corte de origem considerou que ato foi realizado - e posteriormente anulado - por desídia de uma das partes (ora recorrente). Com base em tal premissa, atribuiu a responsabilidade pelo pagamento da
comissão
do
leiloeiro
. Rever tal conclusão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2.1. No entanto, a Corte de origem afirmou que "as partes celebraram
acordo
e por desídia de uma delas e da máquina judiciária o imóvel foi à praça, sendo arrematado por terceiro". Ou seja, houve culpa da parte recorrente e do judiciário. Como visto acima, no julgamento do RMS 13.130/SP, afirmou-se que, inexistindo culpa da parte, o desfazimento da alimentação por fato da Justiça não gera ao
leiloeiro
direito à
comissão
. Logo, fosse o caso de anulação somente por culpa da justiça, o
leiloeiro
não teria direito aos seus honorários. Assim,
não se mostra correto imputar integralmente o pagamento da
comissão
à recorrente, na medida em que concorreu apenas em parte para a realização/anulação do ato
- conforme reconhecido pela Corte local.
Deverá arcar com a
comissão,
portanto, na medida de sua responsabilidade. Quanto ao restante do valor, em se tratando de responsabilidade da justiça, não fará o
leiloeiro
jus ao recebimento dos honorários
(...).
(STJ, REsp no. 1.975.484/GO, decisão monocrática do Min. Marco Buzzi, publicado em 16/12/2021, sem destaques no original).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para restringir a obrigação da agravante ao pagamento dos gastos efetivamente comprovados pelo leiloeiro nomeado nos autos de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022